Tribunal: TJMT
Processo: 1019744-04.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019744-04.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA - CPF: 345.441.271-49 (RECORRIDO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

APROVISIONAMENTO DE VALORES DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSGINADO NA CONTA CORRENTE – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR DETERMINANDO DESCONTOS NO DIA DO CRÉDITO DO SALÁRIO DO CONSUMIDOR – APROVISIONAMENTO DO SALDO INTEGRAL POR INADIMPLEMENTO DE PARCELAS NO DIA DO CRÉDITO DO SALÁRIO – POSSIBILIDADE – CONTRATOS CELEBRADOS DELIBERADAMENTE DE FORMA ESPONTANEA – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ADIMPLENCIA CONTRATUAL – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO BANCÁRIO ADOTADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em culpa da instituição financeira no lançamento de débitos referentes a empréstimos bancários pessoais com desconto em conta bancária celebrados deliberadamente de forma espontânea pelo consumidor. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que o recorrente somente realize a cobrança, via desconto em conta bancária, das prestações mensais dos empréstimos contraídos pela recorrida indicados nos autos 1010390-57.2018.8.11.0015 após o recebimento do seu salário como servidora pública, bem como, determinou que o recorrente não efetue a cobrança cumulada de parcelas quando o inadimplemento ocorrer em virtude de atraso no recebimento da remuneração, e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 4.000,00

(quatro mil reais)
, a título de danos morais, em razão do aprovisionamento integral dos proventos da recorrida para adimplemento de empréstimos consignado na conta corrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de coisa julgada.

2. Mérito.

2.1. Da legalidade dos descontos.

2.2. Da ausência de prova dos alegados danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de coisa julgada.

Rejeito tal tese recursal, ei que, a demanda nº 1010390-57.2018.8.11.0015 versava sobre o desconto antecipado das parcelas de empréstimo consignado, em que ficou determinando que a recorrida efetue o debito dos empréstimos apenas no dia que o salário da recorrida for efetivamente creditado em sua conta, sendo que nessa demanda, a recorrente questiona o aprovisionamento integral de seus proventos para adimplemento de empréstimos consignados na conta corrente, motivo pelo qual, não há que se falar em coisa julgada.

2.
Mérito.

2.1.
Da legalidade dos descontos.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, eis que, não se mostra abusivo o aprovisionamento efetuado na conta bancária da parte recorrida, onde a mesma recebe seus proventos, eis que, decorrente de
CDC (Crédito Direto ao Consumidor), FINANCIAMENTO e CHEQUE ESPECIAL
contratados de forma espontânea pela recorrida, não se tratando de consignação em folha de pagamento, notadamente,
no caso dos autos, em que a recorrida não demonstra a situação de adimplência quanto aos empréstimos que ocasionaram o aprovisionamento questionado.

Nesse sentido é o atual posicionamento do STJ:

“conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros, conforme extrato que instrui a exordial, têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento dos proventos do autor da ação, não caracterizando, pois, consignação em folha de pagamento” (REsp 1586910/SP – Relator: Luis Felipe Salomão – Julgamento em 29/08/2017)

Por isso, entendo que a instituição financeira recorrente não deve ser responsabilizada pelo aprovisionamento dos proventos da recorrida em sua conta bancária.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DE 30% DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1016262-27.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).

2.
Da ausência de prova dos alegados danos morais.

No que tange aos alegados danos morais, entendo que merece ser acolhida a tese arguida pela parte recorrente, eis que, trata-se de vários contratos de créditos bancários cobrados na forma contratual, não havendo que se falar em danos morais indenizáveis, pois se percebe que a parte recorrente agiu de acordo com as regras estabelecidas nos aludidos contratos de créditos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais,
em virtude dos fatos registrados nos autos.

Deixo de
condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022